Tribunal: TJPA
Processo: 0000115-63.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000115-63.2011.8.14.0133

APELANTE: JOAO ALFREDO PADILHA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO (ART. 7º, VII e IX, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART.18, §6º, II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).
PRELIMINAR
. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORAVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

"O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos."
(RHC 39.287/PB, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, quinta turma, DJe 1º/2/2017).

2.

Dispõe o art. 367 do CPP que
"o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo"

2.1.

No caso em exame, verifica-se que o apelante foi intimado pessoalmente e deixou de comparecer ao ato judicial injustificadamente, sendo decretada sua revelia, conforme se extrai do termo de audiência de instrução e julgamento.
Preliminar rejeitada.

3.Estando comprovado que o recorrente, produzia e vendia peças de vestuário com logomarca de renomadas marcas sem autorização, é de rigor a manutenção da condenação que foi imposta pela prática do delito previsto no art. art. 7º, VII e IX, da Lei 8.137/90 c/c art. 18, §6º, II do Código de Defesa do Consumidor.

4. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

João Alfredo Padilha Gonçalves
, por intermédio da defensora pública Rosangela Lazarin, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática delitiva tipificada nos incisos VII e IX do art. 7º da Lei nº 8.137/90
c/c art. 18, § 6º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito, na modalidade prestação de serviços à comunidade.

A defesa, preliminarmente, suscita nulidade processual ao argumento de ausência de intimação do apelante para os atos processuais.

No mérito, pretende a absolvição do recorrente por insuficiência de provas para condenação, com aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Alternativamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea em relação ao vetor judicial da culpabilidade, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

O
dominus litis
rechaça as teses recursais, postulando pela manutenção integral da sentença.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 17 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Antes da análise da preliminar arguida e do mérito do recurso, creio ser de curial importância resgatar o relato dos fatos trazido na denúncia:

“
Narra à peça informativa
em anexo que no dia 12 de janeiro de 2011,
por volta das
10:00h,
a polícia recebe
u
,
via disque-denúncia, uma denúncia de que nos fundos de uma casa situada na Ru
a
do Fio, n° 13, bairro Novo Horizonte, neste município, tinha um galpão onde estava m sendo confeccionadas roupas de diversas marcas falsificadas, além do endereço da loja onde as peças eram vendidas.

Relata a peça policial que em face das informações
,
in continenti

formou-se uma equipe de policias que partiu em diligências para o local, onde

posto que encontraram 03 (três) funcionários e, um deles estava bordando as marcas “ADIDAS" e “NIKE” nas roupas, sendo constatado ainda que o proprietário da
fá
brica, bem como da loja localizada na feira de Marituba, na qual eram vendidas as roupas falsificadas, tratava-se de
João Alfredo

Padilha Gonçalves,
o ora denunciado.

Anota também o inquérito policial que o acusado confessou ser o proprietário da fábrica de confecções de roupas, localizadas na Rua do Fio, assim como de uma loja de confecções situada na feira velha de Marituba, contudo nada falou sobre falsificação.”

Delineado os fatos sobre os quais versa o processo, passo à análise dos pleitos formulados pelo apelante.

1.

PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO

Em relação à nulidade processual, ao contrário do arguido pela defesa, o apelante foi intimado durante audiência do dia 01.06.2017 da data da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27.03.2018 (fls.77), conforme consta do termo de audiência:

“(...) Aos 01 dias do mês de Junho do ano de 2017, às 09h15, nesta Cidade de Marituba, estado do Pará, na Sala de Audiência da Vara Criminal do fórum local, onde se achava presente a
Dr. AUGUSTO CARLOS CORREA CUNHA
, MM. Juiz de Direito em exercício nesta Vara, comigo a Estagiária de Direito, abaixo assinado.
ABERTA A AUDIÊNCIA
,
feito o pregão de praxe verificou-se a presença do acusado
e das testemunhas de acusação Rosalva Lopes da Silva e IPC José Ribamar Correa Rodrigues. Ausente a testemunha de acusação Marcelo Cleyton ramos de Silva, mesmo devidamente intimada, conforme certidão de fl.76.

Ao fim, o MM. Juiz proferiu a seguinte DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA: 1) considerando a impossibilidade de audiência, tendo em vista a incompatibilidade de pauta com 2º Vara deste juízo, que hoje está responsável por esta vara, REDESIGNO o ato para o dia 27/03/2018 as 09h30 2) EXPEÇA-SE, mandado de condução da testemunha Marcelo Cleyton Ramos de Silva 3) REQUISITE-SE a Delegacia Geral da Policia Civil a testemunha IPC José Ribamar Correa Rodrigues
4) Presentes intimados
. Nada mais havendo. Eu Wellen Cristina Freitas Pereira, Estagiária de Direito, conferi e assino. (...)”

Após expedição dos mandados de condução coercitiva foi realizada a audiência de instrução e julgamento em 27.03.2018, sendo verificado
que o recorrente, como evidencia a transcrição acima, deixou de comparecer ao ato injustificadamente, sendo decretada sua revelia.

Sobre o tema, dispõe o art. 367 do CPP que
"o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo"

Segundo entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
"O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.
Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos
"
(RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/2/2017).

Assim, mostra-se superada eventual irregularidade dos atos processuais subsequentes, sobretudo quando não demonstrado o suposto dano ao direito de defesa, tendo em vista que conforme Termo de Audiência de Instrução e Julgamento,
além do apelante ter sido intimado pessoalmente
, a defesa participou dos demais atos da instrução processual.

Tais circunstâncias afastam a ocorrência de prejuízos à defesa e impedem o reconhecimento da nulidade arguida.

Sigo, então!

2. MÉRITO

No mérito, anoto, de plano, que não há como prosperar o pleito absolutório, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção de sua condenação.

A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas pelos seguintes elementos de prova: Auto de Prisão em Flagrante (fls.65 apenso I); Auto de Apresentação e Apreensão (fls.78/79 do apenso I); Laudo Pericial nº 022/2011 que comprova que o material apreendido trata-se de 363 peças de vestuário de renomadas marcas como NIKE, ADIDAS, PUMA, OLIMPIKUS, REEBOK, PITBULL, COCA-COLA dentre outras, sem a devida autorização. (fls.11/15), bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas.

No ponto, a testemunha
José Ribamar Correa Rodrigues
, policial civil, condutor da prisão em flagrante, perante a autoridade judicial, declarou que:

“que foi montada uma operação na DIOE o foram várias viaturas que realizaram a apreensão dos bens; que o proprietário confessou que trabalhava com isso e que não sabia que era proibido; que era uma quantidade grande de roupa produzida, muitas aguardando etiqueta; que haviam várias pessoas trabalhando.”

Por sua vez, a testemunha
Marcelo Clayton Ramos da Silva
, funcionário do recorrente que trabalhava fazendo bordados e confecções de roupas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou:

“(...) que o comércio ficava na Rua do Fio e que trabalhavam no galpão; que as roupas eram confeccionadas no galpão e vendidas em Belém, na rua João Alfredo; que as marcas eram Nike, Adidas e Puma; que ia fazer um ano que trabalhava com isso; que as peças eram vendidas em camelô (...)”.

A testemunha
Rosalva Lopes da Silva
, costureira que trabalhava no galpão de propriedade do apelante, em juízo, afiançou:

“(...) que havia um galpão de costura que ficava na rua do Fio; que eram apenas roupas masculinas; que não sabia se eram bordadas marcar, apenas entregava roupas lisas; que não sabe dizer para quem as roupas eram vendidas (...)”.

Quanto ao mais, vale destacar que, como amplamente sabido, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor e suas palavras ostentam fé pública, merecendo credibilidade quando, de forma harmônica e coesa, se mostram em consonância com as demais provas constantes dos autos.

No caso vertente, como se vê,
em que pese a tese absolutória sustentada, a materialidade e autoria delitivas encontram-se sobejamente comprovadas, em especial, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas ao longo da instrução, apontando o recorrente como autor do crime, não havendo como prosperar, portanto, a tese de absolvição.

Ademais, a defesa técnica não se
desincumbiu
de seu
ônus – desqualificar a prova produzida –
, a teor do art. 156, do Código de Processo de Penal, sendo a manutenção da condenação do recorrente medida impositiva.

Noutro giro, quanto ao questionamento acerca da fixação da pena base acima do mínimo legal sem fundamentação, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:

“(...)
DOSIMETRIA DA PENA

Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do CP, passo à dosimetria pena lógica, fazendo
-o fundamentadamente, para que se cumpram os preceitos constitucionais da motivação das decisões judiciais e da individualização da pena.

NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
Acerca da culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, nos termos da Sumula19 do TJPA, entendo que o comportamento do acusado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista a grande quantidade de mercadorias encontrada com o denunciado, conforme comprovado pelo laudo de fls. 11/15.
Como antecedentes o réu não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado. A personalidade enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a neutra dado a ausência de informações adequadas ao presente julgador. O motivo e as consequências do crime, pelo que se apurou, são inerentes ao tipo penal. Quanto às circunstâncias, considero favorável, pois dado o lugar do crime, o tempo de sua duração e a atitude do réu, não o torna mais reprovável do que já é. O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito. Após observar as circunstâncias acima, fixo as penas-base em 02 anos e 04 meses de detenção, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crimepraticado.NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, Não há atenuantes ou agravantes a considerar.NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, Não há causas de aumento e diminuição a considerar. DA APLICAÇÃO DA LEI 12.736/2012 – DETRAÇÃOO §2º, do art. 387 do CPP impõe que o juiz realize a detração quando da prolação da sentença. Compulsando os autos, verifico que o condenado não ficou preso nos presentes autos, pelo que deixo de realizar a detração. DO REGIME APLICADO. Deverá a pena de reclusão ser cumprida em regime, inicialmente, ABERTO, de acordo como disposto no art. 33, §2º, c, do Código Penal Brasileiro. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. Verifica-se que há a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que estão presentes os requisitos previstos pelo art. 44do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito. Por isso, considerando satisfeitas as condições objetivas e subjetivas e em respeito ao art.44, I, 45, 48 e 55 do CP, CONVERTO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, nas modalidades, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana. Incabível o sursis por força do que dispõe o art. 77, III, do CP. (...)”

Consoante os trechos reproduzidos acima, constata-se, de sua simples leitura, que o juízo
a quo
considerou ser desfavorável tão somente a circunstância judicial da culpabilidade, fixando a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 02 anos e 4 meses de detenção.

Em que pese os fundamentos defensivos, tenho como certo que o magistrado
a quo
laborou acertadamente, pois quanto à culpabilidade, assento que a vultosa quantidade de mercadoria apreendida - conforme comprova o auto de apresentação e apreensão de objeto - extrapola o regular para o tipo penal,
uma vez que além das 363 peças de vestuário bordadas com etiquetas de renomadas marcas sem autorização, o acusado mantinha uma estrutura com galpão e vários trabalhadores para confecção da mercadoria que, posteriormente, era colocada à venda e possuía uma loja na feira de Marituba para essa finalidade
, razão pela qual entendo que se mostra justificado ser negativado esse vetor e adequada a pena aplicada.

Assim, em consonância com a Súmula 23 deste e. Tribunal, existindo a aferição negativa de qualquer vetor judicial,
torna-se justificada a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Portanto, em razão do exposto,
não merece prosperar a pretensão do recorrente de reduzir a pena-base do delito para o mínimo legal.

Diante do exposto, acolho o parecer do
custos legis
, e, conhecendo do apelo, nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém (PA), 05 de julho de 2021.

Belém, 11/08/2021